Tribunal: TJDFT
Processo: 0752038-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752038-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OLDENIR CARLOS DA SILVA NETO, contra o Juízo d a Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que, nos autos do processo n. 0709960-06.2024.8.07.0001, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes), artigo 329 do Código Penal, art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), ocorridos no dia 13/03/2024. Nas razões (ID 67005085, págs. 1/20), a defesa alega ser ilegal os atos praticados pela Vara do Tribunal do Juri visto que a materialidade do crime de homicídio tentado não restou demonstrado nos autos. Argumenta, neste sentido, ser imperiosa a desclassificação da conduta imputada ao ora paciente para crime alheio à competência do Tribunal do Júri. Argumenta que é patente a ausência do animus necandi do paciente, e que a denúncia não conseguiu trazer nem de maneira indiciária, lastro probatório mínimo que justificasse a submissão da ação penal ao Tribunal do Júri, vara competente para julgar processos dolosos contra a vida. Defende que, em âmbito de habeas corpus, é viável fazer a revaloração dos fatos, sendo, portanto, cabível a desclassificação pleiteada. Assevera que o fumus boni iuris traduz-se na verossimilhança fática e na relevância dos argumentos suscitados frente a errônea tipicidade aplicada pelo Ministério Público, e, o periculum in mora caracteriza-se pelo constrangimento ilegal a que o ora paciente esta sendo submetido ante a inexistência de elementos mínimos da prática de crime doloso contra a vida. Pede, portanto: “A concessão da liminar, para suspender o andamento da ação penal até o julgamento de mérito da presente impetração, eis que presentes os requisitos que ensejam a concessão de tutela liminar, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora; (ii) no mérito, confirmando-se a liminar, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja reconhecida a desclassificação da conduta para crime alheio à competência do Tribunal do Júri, remetendo-se o feito para distribuição a uma das Varas de Brasília, para exame também quanto aos delitos remanescentes”. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, ao contrário do alegado pela defesa, a discussão trazida no presente habeas corpus é totalmente controversa e merece acurado exame de provas, não sendo compatível com a apreciação na via escolhida. Assim, como o habeas corpus não admite, seja em liminar ou no próprio mérito, dilação probatória e aprofundamento no exame do acervo da ação penal, mostra-se totalmente temerária, nesta oportunidade fazer a desclassificação pleiteada, principalmente, quando se verifica, que, conforme relatado, os autos originários imputam ao ora paciente a prática de crime doloso contra a vida, cuja competência, como previsto na Constituição da República, é exclusiva do Tribunal do Júri. Ademais, não custa mencionar que os fatos aqui alegados ainda podem ser discutidos nos autos originários, pois, como se percebe dos documentos juntados na impetração, o ora paciente ainda não foi pronunciado. Oportuno recordar que, para a pronúncia, além da prova da materialidade é suficiente o juízo de probabilidade quanto a autoria, sendo, a desclassificação, a absolvição sumária e/ou a despronúncia acolhidas apenas quando nitidamente resta afastada a elementar do delito que o classifica como de competência do Tribunal do Júri. Assim, entendo que, à primeira vista, o ora paciente não está sofrendo qualquer ato ilegal, não me parecendo haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem o acolhimento do pleito defensivo, em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar, pelo menos, o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora